Tribunal: TJDFT
Processo: 0731664-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731664-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIAN XAVIER BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CORREGEDOR-CHEFE DA UNIDADE DE CORREGEDORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cristian Xavier Barreto contra despacho da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. no 0714057-87.2022.8.07.0018 (ID no 137148418). 2. O agravante aduz, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar em mandado de segurança (tutela de evidência), cujos pressupostos foram identificados após a autoridade coatora prestar as suas informações. 3. Defende que o ato judicial impugnado é inválido, diante da ausência de fundamentação adequada, pois deixou de indicar a norma que vedaria a análise da tutela de evidência em mandado de segurança (Enunciado 422 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis–FPPC e Enunciado 49 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal de 2017). 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal mediante o deferimento da tutela de evidência para que a parte agravada seja compelida a conceder acesso integral aos processos administrativos no 00040-00033431/2021-46 (representação); 00040-00036769/2021-50 (sindicância) e 00040-00008009/2022-33 (procedimento de investigação preliminar), além de outros correlatos quanto aos mesmos fatos e pessoas. 5. No mérito, pugna pela reforma do despacho, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 39560966, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O agravante se insurge contra despacho que apenas destacou que a situação fático-jurídica apresentada na origem para subsidiar o pedido de liminar em mandado de segurança já foi devidamente apreciada pelas decisões de ID no 135284337 e ID no 135696650. 10. Conforme ponderado nos autos originários, no rito especial previsto para o mandado de segurança é incabível a dilação probatória, assim como a manifestação do impetrante após a apresentação das informações pela autoridade coatora. 11. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo,contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público ou quando as omissões administrativas também podem causar lesão a direito. 12. O seu procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009 e objetiva a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda e que deve ser imediatamente repelida. 13. Apesar de argumentar que após a apresentação das informações pela autoridade coatora haveria elementos para justificar a concessão da tutela de evidência, a liminar apresentada no mandado de segurança já foi apreciada. 14. Os pressupostos foram analisados pela decisão de ID no 135284337, objeto de Agravo de Instrumento (autos no 0728941-78.2022.8.07.0000), em que a antecipação de tutela recursal foi indeferida. Diante do rito procedimental da ação mandamental, é inviável a reapreciação da matéria, por falta de previsão legal e como consequência do princípio da singularidade recursal. 15. A decisão que apreciou os requisitos indispensáveis à liminar em mandado de segurança poderia, inclusive, ter recebido o pedido como tutela de evidência, aplicando o princípio da fungibilidade, pois constitui mecanismo de garantia da celeridade processual. 16. Entretanto, em razão da ausência de identificação da plausibilidade do direito invocado em detrimento das respostas administrativas já apresentadas e do prazo administrativo em curso, a decisão indeferiu a liminar. 17. É inviável a análise de novas situações fático-jurídicas no curso processual em observância à primazia do mérito e à efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, a apreciação nesta esfera recursal caracterizaria supressão de instância, que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 18. O efeito devolutivo do agravo de instrumento se restringe aos fatos e fundamentos jurídicos apreciados no ato judicial objeto da insurgência recursal. Logo, está limitado ao que efetivamente foi analisado na decisão. 19. Constatando-se que o despacho apenas se referiu à situação pretérita e rememorou o rito procedimental previsto para o mandado de segurança, incabível o conhecimento e processamento deste agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, 932, III e art. 1.001). DISPOSITIVO 20. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, inciso III c/c art. 1.001 e 1.007). 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 22. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO